Tribunal: TJES
Processo: 5001553-39.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001553-39.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: PEDRANEA DO SACRAMENTO DEPIZZOL IMBERTI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSULTA MÉDICA PARA CRIANÇA DEPENDENTE DA AUTORA. NEGATIVA INICIAL DE ATENDIMENTO. MENSALIDADES EM DIA. CONSULTA REALIZADA NO OUTRO DIA. SENTENÇA QUE CONDENOU A RECORRENTE A PAGAR A QUANTIA DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRANSTORNO EXTRAORDINÁRIO E VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DE PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5001553-39.2022.8.08.0030

Recorrente: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Recorrido: PEDRANEA DO SACRAMENTO DEPIZZOL IMBERTI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 3711514), suscitando preliminar, ao argumento de que o recurso não merece ser conhecido por violar a regra da dialeticidade recursal ao não impugnar especificadamente os fundamentos da sentença atacada.

Entrementes, entendo que a preliminar não merece acolhimento, isto porque, de acordo com tal princípio, incumbe à parte recorrente impugnar os fundamentos da decisão recorrida, buscando demonstrar a existência de
erro in procedendo
ou
in judicando
a merecer a declaração de reforma ou nulidade e, por conseguinte, um novo julgamento da causa (art. 932, III, e art. 1.010, III, do CPC).

No caso dos autos, tenho que as razões de recurso guardam compatibilidade com as questões decididas na sentença, de modo que não encontro óbice ao seu conhecimento. Portanto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Quanto ao mérito recursal, compulsando o Recurso Inominado interposto por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de prejuízos morais em razão da negativa de realização de consulta médica ao dependente da parte recorrida, isto porque a situação foi resolvida, oportunidade em que a criança realizou atendimento no dia seguinte, conforme declaração médica juntada pela própria recorrida no ID 3711315.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se é devido à parte recorrida indenização por danos extrapatrimoniais em razão da negativa de atendimento médico ao seu dependente, em razão de suposto inadimplemento contratual, já que as mensalidades do plano de saúde contratado estavam devidamente quitadas.

Com a devida vênia, tenho que a sentença merece ser reformada, isto porque, em que pese a comprovada falha na prestação de serviço por parte da recorrente (visto que restou devidamente comprovada a inexistência de inadimplemento contratual e consequente justo motivo para a negativa de atendimento médico), não há nos autos qualquer prova de que a situação vivenciada pela parte recorrida lhe causou humilhação, angústia e dor, não se podendo presumir a ocorrência desse fato somente pela recusa de atendimento à consulta médica.

Ademais, a parte recorrida não demonstrou a urgência e imprescindibilidade da realização de consulta médica pela criança no dia dos fatos (10/02/2022), tanto que o próprio médico emitiu uma declaração informando que foi realizado o atendimento no dia seguinte (11/02/22), sem descrever qualquer agravamento da situação de saúde do paciente em razão da negativa de consulta no dia anterior (ID 3711315).

Registre-se que o E. Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados a respeito do tema, já firmou entendimento no sentido de que a negativa indevida de cobertura de tratamento ou atendimento pelo plano de saúde, por si só, não possui o condão de caracterizar dano moral, por se tratar de mero inadimplemento contratual.

É o caso dos autos, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE TRATAMENTO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente. 2. Na hipótese, deve ser confirmado o v. acórdão, no que tange à ausência do dever de indenizar, por considerar não ter ficado demonstrada situação capaz de colocar em risco a integridade física e psíquica da agravante, bem como de gerar abalo que ultrapasse o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual. 3. Agravo interno desprovido
. (STJ, AgInt no REsp 1940890/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 01/02/2022)

Em sendo assim, necessária a reforma da sentença para afastar a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, já que, conforme demonstrado acima, a indenização só é devida em situações excepcionais, em que realmente sejam demonstrados transtornos suficientemente graves a ponto de ofender os direitos de personalidade, o que não foi comprovado no caso em comento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para afastar a condenação imposta na origem a título de danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois que restou vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.